Tribunal: TJMT
Processo: 1007349-72.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007349-72.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), E. D. S. M. - CPF: 072.298.581-94 (APELADO), LENILSON ROMAO - CPF: 032.049.371-78 (ADVOGADO), ADRIANO ROMAO - CPF: 022.272.261-45 (ADVOGADO), MARIA ADNILSA DA SILVA ROMAO - CPF: 045.968.331-41 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARIA ADNILSA DA SILVA ROMAO - CPF: 045.968.331-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Fornecimento de medicamento. Competência da justiça federal. Responsabilidade solidária entre os entes federativos. Reconhecimento de incompetência da justiça estadual. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que determinou o fornecimento dos medicamentos
Elexacaftor
100 mg +
Tezacaftor
50 mg +
Ivacaftor
75 mg e
Ivacaftor
150 mg. O apelante sustenta a incompetência da Justiça Estadual, a ilegitimidade passiva do Estado e a necessidade de inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de que os medicamentos pertencem ao Grupo 1A do CEAF e são de aquisição centralizada pela União, conforme Portaria GM/MS no 1.554/2013
.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda envolvendo medicamento incorporado ao SUS e de aquisição centralizada; (
ii
) definir se a União possui legitimidade
exclusiva para figurar no polo passivo; e (
iii
) verificar a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, diante das diretrizes firmadas pelo STF no Tema 1234
.

III.
Razões de decidir

3.
O medicamento
Ivacaftor
150 mg está incorporado ao SUS, com aquisição centralizada pela União, caracterizando, portanto, a responsabilidade primária do Ministério da Saúde, conforme a Portaria GM/MS no 1.554/2013.

4.
O STF, no julgamento do Tema 1234, estabeleceu que as ações envolvendo medicamentos incorporados ao SUS e de aquisição centralizada devem ser processadas perante a Justiça Federal, com inclusão obrigatória da União no polo passivo.

5.
A responsabilidade solidária entre os entes federativos prevista no Tema 793/STF não afasta a necessidade de observância à repartição de competências, tanto no que se refere à legitimidade quanto à competência jurisdicional.

6.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de reconhecer a competência da Justiça Federal em casos análogos, especialmente após o julgamento do Tema 1234.

7.
Diante do reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, prejudica-se a análise das demais matérias, inclusive a alegação de ilegitimidade do Estado.

IV.
Dispositivo e
tese

8
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. É da competência
da
Justiça Federal processar e julgar ações que envolvam medicamentos incorporados ao SUS e de aquisição centralizada pela União, nos termos do Tema 1234 do STF.

2. A União possui legitimidade passiva exclusiva nas demandas relativas a medicamentos de aquisição centralizada, cabendo a remessa dos autos à Justiça Federal.

3. O reconhecimento de incompetência da Justiça Estadual prejudica a análise das demais preli
minares e do mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 23, II; 109, I; CPC, art. 64, § 4o; Lei 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; Portaria GM/MS no 1.554/2013, art. 3o, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 (RE 855.178); STF, Tema 1234 (RE 1.366.243); STF, Súmulas Vinculantes 60 e 61; TJMT,
AgRg
Cível 10332066820248110000, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário
e

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida nos autos da Ação
de Obrigação de Fazer ajuizada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, impondo aos entes estatal e
municipal a obrigação de fornecer ao autor, menor, portador de fibrose cística,
os medicamentos
Elexacaftor
100 mg +
Tezacaftor
50 mg +
Ivacaftor
75 mg (60 comprimidos/mês) e
Ivacaftor
150 mg (30 comprimidos/mês), necessários ao
seu tratamento.

A sentença
ainda condenou o
s réus
ao pagamento
de honorários advocatíci
os à Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado
,
o Estado recorre, alegando, em preliminar, a
ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os medicamentos solicitados pertencem ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja responsabilidade é atribuída exclusivamente à União, conforme Portaria MS/GM no 1.554/2013;
a
incompetência da Justiça Estadual, postulando a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do julgamento do Tema 1234 da sistemática da repercussão geral do STF (RE 1.366.243);
a
necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, como litisconsorte passivo necessário, por se tratar de fornecimento de medicamento de alto custo cuja aquisição é de responsabilidade do ente federal;

Alega, ainda, a
impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública contra o Estado, por se tratar de órgão da mesma Fazenda Pública, pleiteando, subsidiariamente, a suspensão da análise do tema até o julgamento do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000.

Apresentadas contrarrazões pelo recorrido, sustentando a manutenção da sentença, especialmente quanto à solidariedade dos entes federativos e à legitimidade da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda
(Id. 286184869)
.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento da apelação, pugnando pela manutenção integral da sentença atacada
(Id. 290150380)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
Apelação

Preliminar de i
ncompetência do juízo

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Sustenta o apelante, em síntese, que os medicamentos
solicitados
,
Elexacaftor
100 mg +
Tezacaftor
50 mg +
Ivacaftor
75 mg
e
Ivacaftor
150,
pertencem ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição seria de responsabilidade exclusiva da União, conforme as diretrizes da Política Nacional de
Assistência Farmacêutica.

Defende, ainda, que a competência para processar e julgar a demanda seria da Justiça Federal, alicerçando tal pretensão no julgamento do Tema 1234 pelo Supremo Tribunal Federal, requerendo, por conseguinte, o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, a exclusão do Estado do polo passivo e a inclusão obrigatória da União.

Dentre os medicamentos pleiteados na ação, o
Ivacaftor
150mg, consta da RENAME, classificado como pertencente ao Grupo 1A do CEAF, cuja aquisição é centralizada pela União, conforme dispõe o art. 3o, I, "a", da Portaria GM/MS no 1.554/2013. Cabe ao Ministério da Saúde a responsabilidade primária por sua aquisição e distribuição aos Estados e ao Distrito Federal, que apenas atuam na logística de programação, armazenamento e dispensação.

Em julgamento paradigmático do Tema 793/STF, foi firmado que:

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

A solidariedade constitucional não afasta, pois, a necessidade de observância à estrutura federativa do SUS. A responsabilidade solidária é
regra de direito material, mas a repartição de competências orienta a legitimidade passiva e a competência jurisdicional, como assentado também no julgamento do Tema 1234/STF (RE 1.366.243), o qual disciplinou:

“
As ações envolvendo medicamentos incorporados ao SUS devem respeitar a repartição de responsabilidades entre os entes federativos, de modo que, tratando-se de medicamentos de aquisição centralizada pela União, esta deverá integrar o polo passivo, atraindo a competência da Justiça
Federal
.”

É bem verdade que em seu art. 23, inciso II, a Constituição Federal - CF prevê a competência comum entre os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obrigando-os a "
cuidar da saúde e assistência pública
" e, diante disso, a parte necessitada, quando sentir violado o seu direito, possui a faculdade de ajuizar a ação contra qualquer um dos entes públicos ou contra todos eles.

Todavia, o
Supremo Tribunal Federal STF, sob a sistemática da repercussão geral,
ao julga
r

o
referido
Tema 1.234
,
consolidou as seguintes teses jurídicas:

“
Competência

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do
tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

1.1
) Existindo
mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2
) No
caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7o da Lei 10.742/2003.

1.3
) Caso
inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do (s) medicamento (s) não incorporado (s) que
deverá(
ão
) ser somado (s), independentemente da existência de
cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.
”

(...)

III Custeio

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1
) Figurando
somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

(...)

VI Medicamentos incorporados

6) Em
relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.

6.1) A (o) magistrada (o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.

De acordo com a sistemática acima, ao medicamento
não incorporado
à lista do SUS
, a competência
e
stá
condicionada ao critério de cust
o anual ≥ 210
salários mínimos
. Já aos
medicamentos incorporados, como é o presente, a fixação da competência decorre diretamente da estrutura de financiamento e logística prevista na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, de acordo com o parecer do
NATJus
(Id. 286182376) apenas o
Ivac
a
ftor
é assegurado pelo SUS, porém, de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, como demonstrado pelo recorrente.

Assim, tratando-se de medicamento
s
de aquisição centralizada pela União, é forçoso reconhecer que a legitimidade primária é da União e, por conseguinte, a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Federal
, nos termos do que se decidiu no Tema 1234.

Mesmo porque as diretrizes estabelecidas pelo STF no referido julgado possuem aplicação obrig
atória
, segundo se confere das Súmulas a seguir:

SÚMULA VINCULANTE 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a
judicialização
do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos
interfederativos
(e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

SÚMULA VINCULANTE 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já vem decidindo nesse sentido:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. VENETOCLAX E
AZACITIDINA.
TEMAS 6, 793 E 1.234 DO STF.
SUPERVENIÊNCIA DE REGRAMENTO ESPECÍFICO. SISTEMA DE
PRECEDENTES.
SUPERAÇÃO (OVERRULING) DO TEMA 106 DO STJ. MEDICAMENTOS COM REGISTRO NA ANVISA. CUSTO ANUAL SUPERIOR A 210
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PROCESSO AJUIZADO APÓS JULGAMENTO DO TEMA 1 .234. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONSERVAÇÃO DOS ATOS
DECISÓRIOS.
REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que determinou o fornecimento dos medicamentos
Venetoclax
e
Azacitidina
, no prazo de 10 dias, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da
justiça.
O agravante sustenta preliminarmente a incompetência absoluta do juízo, alegando que o valor da causa ultrapassa 210 salários-mínimos e que se trata de medicamento oncológico de alta complexidade, além de invocar a necessidade de inclusão da União no polo passivo. II. Questões em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) possibilidade de análise da competência em sede recursal, sem configurar supressão de instância; (
ii
) aplicabilidade imediata dos novos parâmetros estabelecidos nos Temas 6 e 1 .234 do STF; (
iii
) definição do juízo competente para
processar e julgar ação que visa o fornecimento de medicamentos oncológicos não incorporados ao SUS; e (
iv
) efeitos da declaração de incompetência sobre os atos decisórios já praticados. III. Razões de decidir 3. A arguição de incompetência, embora não analisada em primeiro grau, pode ser conhecida em grau recursal por se tratar de matéria de ordem pública e em razão da superveniência do julgamento do Tema 1 .234 do STF, que estabeleceu novos parâmetros vinculantes. 4. O sistema brasileiro de precedentes, consolidado nos artigos 926 e 927 do CPC, impõe a aplicação imediata das teses definidas pelo STF, independentemente do trânsito em julgado, como método de tutela da segurança jurídica e igualdade.
5.
O Tema 1.234 do STF fixou a competência da Justiça Federal para processar demandas sobre medicamentos não incorporados ao SUS com registro na ANVISA quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210
salários mínimos
, tendo sido homologado acordo
interfederativo
que estabeleceu regras específicas de custeio e ressarcimento. 6. A modulação de efeitos determinada pelo STF restringe-se à competência, estabelecendo que as novas regras só se aplicam aos processos ajuizados após o julgamento do Tema 1 .234, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência em relação aos processos anteriores. 7. No
caso concreto, o processo foi distribuído em 11.10 .2024, u seja, após a publicação da ata de julgamento e homologação do acordo e na mesma data da publicação do acórdão paradigma. 8. O custo anual do tratamento pleiteado supera o limite estabelecido, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I da CF/
1988.
9. Os atos decisórios já praticados conservam seus efeitos até eventual reapreciação pelo juízo competente, conforme art. 64, § 4o do CPC, mantendo-se a obrigação de fornecimento dos medicamentos até nova decisão.
IV.
Dispositivo e tese 10. Declaração de incompetência e determinação de remessa dos autos à Justiça Federal. Tese de julgamento: "1. É da competência
da
Justiça Federal processar e julgar as ações que visem o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS com registro na ANVISA quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210
salários mínimos
, nos termos do Tema 1 .234 do STF. 2. A superveniência de precedente vinculante do STF autoriza o reconhecimento da incompetência em sede recursal, sem configurar supressão de instância.
3.
Os atos decisórios praticados antes da declaração de incompetência conservam seus efeitos até eventual reapreciação pelo juízo competente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 109, I e 103-A; CPC,
arts
. 64, § 4o, 489,
§ 1o, V e VI, 926, 927, III, § 1o; Lei 8 .080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.234 (RE 1 .366.243); STF, Tema 6 (RE 566.471); STF, Tema 793 (RE 855.178); STF, Súmulas Vinculantes 60 e 61; STJ, IAC 14 (CC 187 .276/RS
).
”

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10332066820248110000, Relator.:
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10
.
2
.
2025)

Tendo em vista o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, resta prejudicada a análise das demais matérias, inclusive da legitimidade do Estado.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar para reconhecer a incompetência da justiça estadual
e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do Tema 1.234
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025